Tribunal: TJSP
Processo: 1041129-48.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DECLARATÓRIA – r. sentença de improcedência – recurso da autora – alegação de cerceamento de defesa ante a não produção de prova pericial grafotécnica - inércia da autora após intimação para indicação de provas – autora que não impugnou a contestação em réplica, restando silente - prazo transcorrido "in albis" no momento oportuno - houve a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou

Ementa:
DECLARATÓRIA – r. sentença de improcedência – recurso da autora – alegação de cerceamento de defesa ante a não produção de prova pericial grafotécnica - inércia da autora após intimação para indicação de provas – autora que não impugnou a contestação em réplica, restando silente - prazo transcorrido "in albis" no momento oportuno - houve a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora - inteligência do artigo 373, II do CPC/15 – juntada de documentos que comprovam a efetiva contratação questionada - fixação de honorários recursais – recurso não provido.